Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-57.2019.8.11.0044
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001375-57.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Delcione Maciel do Nascimento (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), TATIANE SILVA DOMINGUES - CPF: 018.376.671-79 (APELANTE), CAROLINE CASTRO DE LIMA - CPF: 035.109.341-99 (APELANTE), YURI VINICIUS DA SILVA - CPF: 068.036.651-27 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELCIONE MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 059.210.721-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DE CAROLINE CASTRO DE LIMA E PROVEU PARCIALMENTE AOS DEMAIS APELOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRELIMINARES
– ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCESSO – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AGENTES FLAGRADOS EM ATO CARACTERÍSTICO DE TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES ANTES DA ENTRADA DOS POLICIAS NA RESIDÊNCIA – DILIGÊNCIAS ANTERIORES QUE DENOTAM A PRÁTICA DELITIVA – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL QUE PERMITE O INGRESSO NA MORADIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE – NULIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – RELATÓRIO CONFECCIONADO POR POLICIAL – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO MAGISTRADO – IMPERTINÊNCIA – DADOS EXTRAÍDOS POR AGENTE PÚBLICO APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROVIDÊNCIA AVIADO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA 523 DO STF –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO DESTINADA À PRÁTICA REITERADA DE CRIMES – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA
–
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – PERTINÊNCIA – PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS AUMENTADA SEM A DEVIDA JUSTIFICAÇÃO – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR CONFIRMADA – RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência.

Evidenciado nos autos que a extração de dados dos celulares apreendidos foi realizada por agente público, após a devida autorização judicial, não há falar em nulidade em razão da ausência de perícia técnica, inclusive porque a referida providência não foi postulada pela defesa em nenhum momento durante a instrução processual, o que só foi feito após o encerramento da fase probatória.

Uma vez comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários das substâncias entorpecentes apreendidas, não se pode falar em prolação de édito absolutório.

Demonstrado que os apelantes perpetravam de forma habitual o comércio de drogas ilícitas e integravam associação para tal finalidade, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Extraindo-se dos elementos contidos no feito que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao comércio ilegal de drogas, não há falar em desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O aumento da reprimenda fixado em decorrência da valoração negativa de cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do código Penal demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperiosa a redução da pena-base fixada.

Tratando-se de ré condenada a uma pena privativa de liberdade superior a 4 anos e reincidente em crime doloso, obviamente não se mostra compatível a substituição de pena de reclusão por restritivas de direitos.

Considerando que um dos agentes foi condenado à uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto, é imperiosa a sua colocação em liberdade quando inexistem circunstâncias excepcionais que autorizem a manutenção da constrição cautelar.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de acusado condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual e ainda continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interposta por
Tatiane Silva Domingues, Caroline Castro de Lima, Yuri Vinicius da Silva
e
Delcione Maciel do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação penal n. 0001375-57.2019.8.11.0044, código 98252, que julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condená-los pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A sentença sobredita impôs aos recorrentes
Caroline Castro de Lima
e
Yuri Vinicius da Silva
as penas privativas de liberdade de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pena pecuniária de 1.200 dias-multa; ao apelante
Delcione Maciel do Nascimento
a reprimenda de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.300 dias-multa; e à recorrente
Tatiane Silva Domingues
a pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.300 dias-multa.

Inconformados, os apelantes ingressaram com os presentes recursos, ocasião em que a recorrente
Tatiane Silva Domingues
, preliminarmente, requereu a nulidade do feito em razão da suposta violação de domicílio por parte dos policiais civis e militares, que teriam adentrado na sua residência sem que tivessem elementos suficientes para afirmar a ocorrência de situação de flagrância delitiva ou munidos de ordem judicial para lastrear a medida, fato que ensejaria a nulidade das provas produzidas e, consequentemente, demandaria a sua absolvição.

No mérito, a referida acusada alega a inexistência de provas suficientes de autoria delitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, pleiteia a fixação das penas basilares nos mínimos legais previstos pelos tipos penais incriminadores, a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao chamado tráfico privilegiado em relação ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (Id. 58190084).

Já os recorrentes
Caroline Castro de Lima, Yuri Vinicius da Silva
e
Delcione Maciel do Nascimento
, como questão preliminar, postularam a nulidade de parte das provas produzidas, afirmando que houve extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, sem que fosse realizada perícia técnica e sem que se conferisse aos acusados o direito de se contrapor à referida prova, em evidente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, também em sede de preliminar, requereram a nulidade do feito em razão da suposta violação de domicílio por parte dos policiais civis e militares, que teriam adentrado no imóvel sem autorização judicial e sem que estivesse presente situação que denotasse a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

Ainda como questão preliminar, os recorrentes Yuri e Delcione postulam a concessão do direito de recorrente em liberdade, afirmando que não estão presentes os requisitos para a manutenção das prisões preventivas.

No mérito, a defesa dos três recorrentes alega a inexistência de provas suficientes de autoria para as suas condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou as suas absolvições.

Alternativamente, os referidos apelantes pugnaram pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, bem como a fixação das penas basilares nos mínimos previstos em cada um dos dispositivos legais (Id. 61024980).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos nos apelos defensivos, requerendo, ao final, os seus desprovimentos (Id. 64255463).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos interpostos, conforme se extrai do seguinte sumário:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO –
RECURSOS DEFENSIVOS
–
1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFCAÇÃO DOS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS SOBRE O ESQUEMA CRIMINOSO – VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO – DIVISÃO DE FUNÇÕES – DEPOIMENTOS CLAROS E CONCISOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAIS JUDICIAIS NEGATIVADAS DE MANEIRA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE –
3. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVAS DE DIREITO EM RELAÇÃO À TATIANE
– IMPOSSIBILIDADE – RÉ QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – REINCIDÊNCIA COMPROVADA –
4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, BEM COMO FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO
– INADMISSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
...”
(Id. 71217456, pp. 1-2).

Finalmente, ao apreciar os pedidos de liminar, concedi ao apelante
Yuri Vinicius da Silva
o direito de aguardar o julgamento do seu recurso em liberdade e, por outro lado, mantive a prisão preventiva do apelante
Delcione Maciel do Nascimento
(Id. 76363489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (preliminares)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais interpostas.

Preliminarmente, a defesa de todos os recorrentes suscita em suas razões a nulidade das prisões em flagrante dos recorrentes, alegando para tanto que inexistia autorização judicial franqueando a entrada dos policiais civis e militares na residência, fato que, segundo seus entendimentos, enseja a nulidade da apreensão e, por consequência, de todas as demais provas produzidas durante a instrução.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada
(fruits of the poisonous tree).

A busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5o, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Conforme se extrai do citado artigo, a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que existe o consentimento do próprio morador ou, conforme ocorreu no caso em análise, há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia.

Os policiais arrolados como testemunhas afirmaram, ainda durante o inquérito policial e também em juízo, que após denúncias de que os recorrentes estavam traficando na região, deslocaram-se até o local e realizaram uma campana, momento em que teriam verificado que na residência ocorria um grande movimento de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

Ademais, os referidos agentes públicos asseveraram que na data da abordagem eles foram até o local e verificaram que parte dos acusados adotavam atitudes compatíveis com o tráfico de drogas, pois as apelantes Caroline e Tatiane foram até uma área de mata próxima da casa, o que os fez concluir que elas escondiam parte dos entorpecentes fora da residência.

Nesse contexto, após concluir que realmente havia indícios evidentes de traficância no local, os agentes públicos abordaram as duas recorrentes ainda fora do domicílio, em uma mata, momento em que encontraram uma quantidade relevante de entorpecentes, que aparentemente foi escondida por elas em “uma moita”.

Na mesma ocasião, e após flagrar as moradoras com a droga apreendida inicialmente, os agentes adentraram na residência por elas ocupada, onde encontraram os outros dois apelantes, além de mais drogas e outros objetos que estariam ligados ao crime de tráfico de drogas, inclusive uma balança de precisão.

Assim, é totalmente insubsistente a alegação defensiva acerca da nulidade das provas, pois não há qualquer dúvida nos autos de que a apreensão do entorpecente ocorreu após diversas denúncias de que no local ocorria o tráfico, que foram corroboradas pelos policiais na diligência que culminou na prisão de duas das ocupantes do imóvel em uma mata localizada próxima da casa.

O tráfico de drogas, como se sabe, é crime de natureza permanente, e a sua consumação se prolonga no tempo, podendo haver prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, prescindindo-se, inclusive, de mandado judicial de busca e apreensão, exigindo-se apenas a existência de indícios suficientes da prática do crime, conforme ocorreu no caso com as investigações preliminares e com a descoberta de grande quantidade de droga na “posse” de parte dos recorrentes, ocorrida antes que os policiais adentrassem no imóvel.

Nesse sentido, trago precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

Ressalto que é notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrente não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em exame, conforme citado alhures, existiam elementos concretos da prática do crime, consistentes nas diversas denúncias, corroboradas pelas campanas e demais diligências policiais, inclusive pela apreensão de relevante quantidade de entorpecente antes do ingresso dos agentes no domicílio.

É importante consignar que embora não se tenha procedido à formalização das “denúncias” feitas por moradores da região, existem evidências concreta de que o tráfico no local era dirigido pela organização criminosa denominada de Comando Vermelho, que impõe uma espécie de “lei do silêncio”, de forma que os denunciantes normalmente se negam a formalizar as notícias de infrações penais, por medo de represálias por parte dos criminosos, fato que impede, por exemplo, a identificação precisa dos denunciantes e a transcrição de suas denúncias em termo a ser assinado.

Diante de tais considerações, incabível o pleito de reconhecimento da nulidade da busca e apreensão e das demais provas produzidas durante a instrução, já que existiram indícios concretos da ocorrência do crime de tráfico de drogas e a apreensão de entorpecentes ainda fora da residência, o que denota a evidente ocorrência de delito permanente e que permite a entrada na residência enquanto perdurar a permanência.

Ainda em sede de preliminar, a defesa os recorrentes
Caroline Castro de Lima, Yuri Vinicius da Silva
e
Delcione Maciel do Nascimento
postularam a nulidade de parte das provas produzidas, afirmando que houve extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, sem que fosse realizada perícia técnica e sem que se conferisse aos acusados o direito de se contrapor à referida prova, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a questão, relembro que ao tempo das prisões em flagrante foram apreendidos diversos aparelhos de telefones celulares na posse dos recorrentes, conforme se extrai do Termo de Exibição e Apreensão (Id. 58187997).

Após representação da autoridade policial, em decisão devidamente fundamentada, o magistrado de primeiro grau deferiu a quebra do sigilo dos dados telefônicos de todos os aparelhos apreendidos, conforme se depreende da decisão contida no Id. 58189962.

Finalmente, um dos investigadores de polícia elaborou o relatório de investigação n. 115/2019, no qual expôs com clareza os dados e mensagens extraídos dos aparelhos, materializou os vídeos e fotos em mídia digital juntada ao feito e, ainda, fez a devida identificação de cada um dos acusados, ligando os dados extraídos a cada um deles, quando possível (Id. 58189963).

Assim, não existe qualquer nulidade a ser apurada no presente caso, já que a diligência foi realizada por agente público, após a devida autorização judicial, não havendo vício a ser sanado.

Acerca do indeferimento do pedido defensivo para a realização de perícia, ressalto que a defesa dos recorrentes apresentou respostas à acusação, participou da audiência de instrução e julgamento e acompanhou o processo desde o seu início, entretanto, em nenhum momento se insurgiu contra o referido elemento de informação, vindo a fazê-lo somente após o encerramento da instrução processual e da apresentação das alegações derradeiras pelo Ministério Público (Id. 58190033).

Logo, correta a decisão do magistrado quando afirmou que a pretensão defensiva foi fulminada pela preclusão, não havendo qualquer reparação a ser feito na decisão que indeferiu o referido pleito e determinou que fossem apresentadas as alegações finais defensivas.

Ressalto que o relatório atacado pela defesa foi juntado aos autos ainda durante o inquérito policial e estava acostado ao feito no momento em que foram apresentadas as respostas à acusação, razão pela qual houve efetivo contraditório em relação à referida prova, já que se conferiu à defesa a oportunidade de acessar o conteúdo do relatório e de se manifestar sobre os elementos coligidos ao feito.

Portanto, inexistindo postulação defensiva para a realização de diligências em tempo oportuno e não havendo qualquer vício no relatório juntado pelo delegado de polícia, é inviável o acolhimento da postulação defensiva, não havendo falar em nulidade da prova.

Diante disso,
rejeito as preliminares
arguidas.

É como voto.

VOTO (mérito)

Superadas as preliminares suscitadas pela defesa, passo à análise do mérito recursal.

Conforme narrativa contida na exordial acusatória, foram imputados aos recorrentes os seguintes delitos:

“...
No dia 15 de maio de 2019, por volta das 16:00min, em residência particular, localizada na Vila Nova, no município de Gaúcha do Norte/MT, os denunciados
Delcione Maciel do Nascimento, Tatiane Silva Domingues, Yuri Vinicius da Silva e Caroline Castro de Lima
,
conscientes e dolosamente, em unidade de desígnios e adesões de condutas, adquiriam, vendiam, tinham em depósito, transportavam, guardavam e ofereciam, para fins de traficância substâncias entorpecentes consistentes em 828 (oitocentos e vinte oito) gramas de Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta
r, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 11, Auto Preliminar de Constatação de fl. 12 e Anexos fotográficos de fl. 13.

FATO II - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, os denunciados
Delcione Maciel do Nascimento, Tatiane Silva Domingues, Yuri Vinicius da Silva e Caroline Castro de Lima
,
agindo com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas associaram-se para o fim de praticarem reiteradamente ou não o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Infere-se dos autos que a equipe da polícia civil recebeu informações anônimas de que uma residência, situada no bairro Vila Nova, município de Gaúcha do Norte/MT, estaria sendo utilizada como ponto de comércio e distribuição de entorpecentes.

De posse dessas informações, a equipe da polícia civil realizou monitoramento na residência, de modo que constatou intenso fluxo de pessoas conhecidas pelo envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

Durante o monitoramento, a equipe da polícia civil presenciou as denunciadas Tatiane Silva Domingues e Caroline Castro de Lima adentrando em uma região de mata, próxima a residência e, em seguida, adentraram em uma residência, ocasião em que, também, chegaram na residência, os denunciados Delcione e Yuri, fato esse que chamou a atenção dos policiais civis.

Em sequência, as denunciadas Tatiane Silva Domingues e Caroline Castro de Lima, novamente, adentraram na mata, oportunidade em que procedeu-se com a abordagem, sendo encontrada substancias entorpecentes na posse dos denunciados.

Em continuidade as diligências, realizou-se diligências na residência das denunciadas, e efetuaram a prisão dos denunciados Yuri e Delcione que estavam dentro de um dos quartos da residência, bem como logrou-se êxito na apreensão de substâncias entorpecentes na posse dos denunciados e 01 (uma) balança de precisão.

Cumpre salientar que o relatório de investigação no 115/2019 explicita a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas...”
(Id. 58187994, pp. 2-4).

Diante de tais fatos, os recorrentes foram denunciados e, após a regular instrução processual, foram condenados pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, impondo-se aos recorrentes
Caroline Castro de Lima
e
Yuri Vinicius da Silva
as penas privativas de liberdade de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pena pecuniária de 1.200 dias-multa; ao apelante
Delcione Maciel do Nascimento
a reprimenda de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.300 dias-multa: e à recorrente
Tatiane Silva Domingues
a pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.300 dias-multa.

Insatisfeitos, os acusados manejaram os presentes recursos, ocasião em que sustentaram, num primeiro momento, a inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório em relação a ambos os delitos, de modo que, segundo seus entendimentos, seria premente a reforma da sentença para que eles fossem absolvidos das imputações formuladas.

Em relação aos pedidos de absolvição, é necessário aduzir que as recorrentes
Tatiane
e
Caroline
foram flagradas pelos policiais civis e militares no momento em que adentraram em uma área de mata para pegar uma certa quantidade de droga que estava escondida no local, já os apelantes
Delcione
e
Yuri
foram presos no interior da casa ocupada por todos, local este onde foram apreendidos mais entorpecentes e uma balança de precisão.

Após as prisões em flagrante delito dos recorrentes, procedeu-se à apreensão de quatro aparelhos de telefone celular, que foram analisados pelos policias, momento em que um dos investigadores de polícia elaborou o relatório de investigação n. 115/2019, no qual expôs com clareza os dados, mensagens, fotos e vídeos extraídos dos aparelhos, que bem demonstram a prática dos delitos imputados aos apelantes. Veja-se:

“...
2. DA ANALISE DOS APARELHOS CELULARES

2.1 APARELHO MARCA LG, EMEI358297-06-250501-1, supostamente de Tatiane Silva Domingues.

Procedida a análise no aparelho supra, foram constatadas várias evidências relacionadas ás atividades criminosas tais como tráfico de drogas, associação para tráfico e envolvimento com organização criminosa.

Isto, pois, os conteúdos analisados no aparelho celular denotam-se que a suspeita Tatiane Silva Domingues era supostamente responsável por recebimento de entorpecentes, pesagem, distribuição, recebimento do dinheiro proveniente do comércio realizado e pagamento através de depósitos bancários ao seu chefe na Organização Criminosa.

Esses fatos podem ser materializados nas imagens extraídas do aparelho celular da suspeita, onde foram evidenciadas várias imagens de pesagens de entorpecentes, depósitos bancários de considerável valor quase que diários, isso, somado ao fato que a suspeita nem sequer tinha emprego ou fonte justificável de tal movimentação financeira.

(...)

As imagens dos depósitos demonstram que eram realizados em terminais de Gaúcha do Norte, cotidianamente, inclusive nos depósitos realizados na Cooperativa SECREDI, Tatiane coloca seu número de telefone para identificar, não obstante, algumas imagens demonstram imagens da perna e dedo da mão tatuada semelhante as de Tatiane, e desta forma, levando a crer que ela realizava de fato os depósitos.

Ressalta também as imagens de pesagem de entorpecentes, tanto em grandes quantidades, quanto para distribuição em pequenas porções.

Assim, é de se concluir, salvo melhor juízo, que essas imagens tiradas de comprovantes de depósito, pesagens de entorpecentes, não tinham outro objetivo, senão para contabilidade e prestação de contas.

Considerando a tese que essas contas nas quais ocorrem os depósitos são supostamente de pessoas ligadas a Organização Criminosa, dada as fortes evidências que o dinheiro depositado possa ser proveniente da traficância, uma vez sabido o envolvimento de Tatiane no Tráfico de Drogas, sendo que a suspeita, como já dito, não possuía sequer emprego ou fonte que justifique tal movimentação de dinheiro, passamos a diligenciar com fim de identificar e analisar os correntistas.

Nesse sentido, analisando Samara Araújo da Silva, Cooperativa Sicredi, Ag. 0809, Conta Poupança 68711-1, há imagens no celular de Tatiane de depósitos realizados de forma constantes de fevereiro a maio deste ano, que somam o valor de mais ou menos R$ 2.450,00, (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais), ao passo que qualificada a correntista, evidenciou-se seu histórico criminal, e demonstra ser criminosa contumaz com envolvimento em práticas ilícitas em Rondonópolis e Região.

(...)

Constatou-se também da análise do aparelho celular de Tatiane o possível Chefe, individuo pelo qual supostamente mantem o comando das operações, isso, pois, há várias referências em relação à suposta traficância e pagamento ao indivíduo denominado “LG”.

Mensagens de texto trocadas entre a suspeita Tatiane e pessoa descrita como Livia Maycon L, denota-se preocupação em passar dinheiro a LG, e ainda dizem ter que arrumar logo o dinheiro, ou ele (LG) vai passar para outra pessoa, verifica-se que esses diálogos dizem respeito suposto pagamento e recebimento de drogas

(...)

Diante da imagem, ressaltando que LG poderia ser o suposto chefe, a equipe realizou diligência a fim de identificá-lo, onde obtivera informações anônimas que as atividades criminosas em Gaúcha do Norte estão sob o comando de Facção Criminosa Comando Vermelho, e que individuo preso na penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis, seria o Chefe desta Célula ligada à facção criminosa em atividade em Gaúcha do Norte.

Assim, com imagens extraídas do aparelho celular, como sendo o suposto LG, obtivemos informação no meio policial que o indivíduo da imagem era envolvido com tráfico e outras ocorrências em Jaciara e Rondonópolis, obtendo-se assim sua qualificação.

Procedida analise no Sistema GEIA da Polícia Civil, precisamente na ferramenta VINCULUN, em pesquisa relacionada a indivíduos presos autuados em Rondonópolis e Região próxima, obtivera o resultado do indivíduo conhecido como LAGOINHA ou DRACULA, isso porque a imagem do indivíduo apresentada no sistema é semelhante as constantes no celular de Tatiane como sendo supostamente LG.

(...)

2.2 MARCA LG, EMEI 354211-09-179329-4, supostamente de DELCIONE MACIEL DO NASCIMENTO

Na análise do aparelho celular de Delcione Maciel do Nascimento, há imagens, vídeos e diálogos que claramente demostram o seu envolvimento com tráfico de drogas, associação para tráfico, porte ilegal de arma de fogo e envolvimento com crime organizado.

Isto, pois, foi evidenciado e extraído vídeo gravado supostamente por Delcione ao que denota-se liderava o grupo realizando uma ação de punição ao membro da facção que supostamente estava em dívida.

No vídeo, Delcione grava agressões físicas ao suposto membro da facção denominado “Balanga”, identificado e conhecido meio policial e na justiça como sendo ANDERSON BORGES GARCIA. Que havia atrasado com pagamentos, supostamente de drogas.

(...)

Não obstante, há também outro vídeo gravado onde acompanhado de seus comparsas, demonstra um revólver, onde denota-se que tenha adquirido ou recebido e está demonstrando a seu “padrinho”
(padrinho dentro da organização criminosa comando vermelho é sabidamente o indivíduo ou chefe pelo qual se há subordinação)
, por meio do vídeo atestando a qualidade e funcionamento da arma.

No aplicativo Wattsap, em diálogo entre o suspeito Delcione e Caroline, evidencia claramente o envolvimento com tráfico e associação para tráfico, isto pois, Caroline lhe envia áudios dizendo que o povo caiu, referindo-se a prisão de Nathany Patielle Temotheo Silva e Andelson Gonçalves dos Reis “Grilo”, e relevante nesse Áudio, Caroline pedi para Delcione avisar seu Padrinho
(padrinho dentro da organização criminosa comando vermelho é sabidamente o individuo chefe pelo qual se há subordinação),
ao passo que Delcione responde, que LG já havia o avisado, assim levando a crer que seu Padrinho supostamente é LG.

Em continuidade, nos diálogos demostram que Caroline e Tatiane estavam esperando o entorpecente que era transportada por Nathany e Andelson, pois diz a Delcione que por Deus não foram pegas naquele dia quando supostamente esperavam a chegada do entorpecente

(...)

2.3 APARELHO MARCA SANSUNG, EMEI 363522/,7/683465/0, supostamente de CAROLINE CASTRO DE LIMA

Na análise do aparelho celular da suspeita Caroline Castro de Lima evidenciou seu envolvimento com tráfico de drogas, associação para tráfico e participação em Organização Criminosa.

Isto, pois, diálogos entre Caroline e o suspeito Delcione Maciel do Nascimento, denota-se sua participação na dinâmica de operação do tráfico de drogas, e ao que demonstra, ser orquestrado por facção criminosa.

Ocorre que os diálogos entre Caroline e Delcione extrai-se do seu contexto fático que Caroline juntamente com a suspeita Tatiane Silva Domingues aguardavam um carregamento de drogas transportado pelos suspeitos Nathany Patielle Temotheo Silva e Anderson Gonçalves dos Reis, isto que, ambos o transportadores foram presos quando transportava aproximadamente meio quilo de pasta base cocaína, e nessa oportunidade envia mensagens a Delcione lhe dizendo para quebrar o chip do celular pois o povo (os dois flagranteados) havia rodado (presos), e que era para Delcione avisar seu Padrinho (Chefe). Em continuidade Delcione lhe diz que LG (chefe/padrinho) havia já o avisado

(...)

2.4 APARELHO CELULAR MARCA LG EMEI 351617-08-326470-1, supostamente de propriedade de YURI VINICIUS SILVA

Na análise do aparelho celular de Yuri Vinicius da Silva, evidencia com clareza através de diálogos em aplicativos de mensagens e imagens seu envolvimento no tráfico de drogas, associação para tráfico e envolvimento no crime organizado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Isto, pois, a vários diálogos de troca de mensagens no aplicativo menseger facebook onde o suspeito mantém diálogos relativa a atividade do tráfico com seus associados.

Ocorre que foi evidenciado conversa de Yuri com Delcione Maciel do Nascimento, onde discutem e negociam o comércio de entorpecentes, e nesse diálogo Delcione lhe passa entorpecente para revender e dividirem o dinheiro.

Em continuidade do diálogo Delcione lhe cobra o entorpecente sob o argumento de pagar LG, suposto chefe.

(...)

Não obstante, há um diálogo entre Yuri e individuo denominado Victor no aplicativo menseger do facebook, onde o suspeito declara haver sido batizado no Comando Vermelho, revelando seu número de cadastro da Organização Criminosa, bem seu codinome e padrinho.

(...)

Ainda há o diálogo entre o suspeito Yuri e Diego, onde contexto descreve que naquela oportunidade estava comercializando maconha, isto que, Yuri diz a Diego que está ativo no chá, e qualquer coisa era para chamá-lo no wattsap.

(...)

3- DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO COM OUTROS CRIMES INVESTIGADOS

Considerando os fatos analisados a partir dos celulares, nota-se correlação do bando com duas autuações em flagrante onde foram presos o total de três pessoas por estarem transportando pasta base de cocaína, ambas flagradas na MT 129, estrada de ligação entre Paranatinga-MT e Gaúcha do Norte.

A primeira prisão se deu durante operação na MT 129, que resultou em flagrante RAILES KENNEDY ROCHA DADESCVICUES transportando pasta base cocaína para Gaúcha do Norte.

Naquela oportunidade, quando foi autuado relatou em seu interrogatório que entregaria o entorpecente a uma mulher e um homem, pouco antes de Gaúcha do Norte, e que sabia apenas os números de telefone, caso desencontrassem, ligaria, contudo, disse haver perdido o número de contato.

Ocorre que, depois de conduzido à Delegacia, autuado e recambiado para Cadeia Pública de Paranatinga, foi encontrado entre o banco e carenagem da motocicleta um cartão contendo os números de telefones, e após incluídos a fim de verificar se havia wattasap ativo, obteve-se a imagem de Tatiane Silva Domingues, como sendo número de entrega, e um indivíduo apenas descrito como “Rico”. Relevante constava no cartão a sigla LG, o que leva a crer ser o fornecedor. (IP no 13/2019 – DP Gaúcha do Norte).

(...)

Não obstante, têm-se as prisões de Nathany Patielle Temotheo Silva e Andelson Gonçalves dos Reis, também na MT 129, atuados em flagrante transportando aproximadamente meio quilo de pasta base cocaína, e considerando os teores dos áudios trocados nos diálogos entre o suspeito Delcione Maciel do Nascimento e Caroline Castro de Lima, tinha como destino de entrega Tatiane Silva Domingues e Caroline Castro de Lima (IP n°22/2019—DP Gaúcha do Norte)...”
(Ids. 58189963 a 58189983).

Ainda em relação ao referido relatório de investigação, urge ressaltar que foram encontrados nos aparelhos celulares apreendidos dezenas de fotos de comprovantes de depósito para contas que, segundo o investigador de polícia, pertencem a pessoas ligadas à uma organização criminosa, além de dezenas de fotos de pesagem de drogas, áudios entre recorrentes tratando de entrega de entorpecentes ou prisão de outros traficantes que lhes trariam drogas, não havendo dúvida de que os acusados realmente praticaram as condutas delitivas que lhes foram imputadas.

Corroborando as conclusões constantes no citado relatório de investigação, nas duas fases da instrução processual, os policiais que participaram das diligências que culminaram nas prisões aduziram que já haviam recebido denúncias de que os recorrentes vinham praticando o tráfico de drogas na região e que após realizar campana no local verificaram que eles realmente praticavam o citado delito, inclusive utilizando uma área de mata nas proximidades para esconder o entorpecente.

Nesse sentido, ao serem inquiridos em juízo, o policial civil Dalton Ribas Nery e o policial militar Matheus Costa Ruggeri narraram com riqueza de detalhes todas as diligências que culminaram nas prisões dos recorrentes, deixando claro que eles realmente praticaram os delitos narrados na denúncia. Veja-se:

“...recebemos uma denúncia de que uma residência na rua Projetada, lá no bairro Vila Nova, era um ponto de comércio de entorpecente (...) dizia que também umas prisões que foram realizadas, de pessoas trazendo droga para Gaúcha do Norte tinha como destino aquela residência, diante disso nós começamos a fazer uma observação do local né, para entender um pouquinho a dinâmica, para verificar o teor da denúncia né, durante essa vigilância, a gente viu entrar pessoas que são conhecidas (...) até que já responderam processos por tráfico de drogas, que chamou nossa atenção, em determinado momento a Tatiane e a Caroline se dirigiram justamente em uma mata em frente à casa onde a gente observava eles né, e ai nós resolvemos seguir, abordar elas, no momento em que elas iam pegar o entorpecente, com elas lá, o entorpecente, foi encontrado oitocentos e poucos gramas de maconha, estava numa sacola, diante disso nós fomos a residência delas né, que fica em frente, lá encontramos, em um dos quartos, mais uma porção de maconha, onde também se encontrava dentro da casa o Delcione e o Yuri, o policial militar fazendo busca no quarto lá achou uma pequena balança de precisão e ai basicamente trouxemos para a delegacia de polícia (...) o contexto diz que a Tatiane era que distribuía, recebia esse entorpecente e distribuía lá em Gaúcha do Norte, junto com a Caroline, elas estavam sempre juntas, sim, ela, na hora que nós fizemos a busca na casa ela estava na casa, tinha uma criança, filho dela estava na casa, junto também, então doutora, foram apreendidos os aparelhos celulares deles na época, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo né, esses aparelhos foram encaminhados para perícia, mas foi feita uma análise preliminar deles, inclusive já existe um inquérito para apurar, separado, essa questão que foi analisada nesses aparelhos celulares, mas o que denota é que parecia que eles trabalhavam organizadamente né, pelo que demonstra lá todos vendiam também, eles falam de pagamentos né, determinada pessoa chamada LG, parece também, tem imagens, um vídeo lá que eles agridem um rapaz chamado Balanga em nome de facção criminosa, seria o que a gente chama, no meio deles lá, de disciplina né, o cargo de disciplina, seria envolvimento com facção criminosa, o comando vermelho, exatamente, estava num arquivo interno de um celular né, esses vídeos, foram quatro celulares apreendidos (...) eles disseram que foram ali para olhar uma criança, mas desde manhã a gente estava lá, eles entravam e saiam a todo o momento, não foi a primeira vez que eles tinham entrado lá no dia e saído, iam lá e voltavam (...) eles estavam em um quarto, tinha uma mesinha em frente da cama onde eles estavam sentados e a droga estava em cima da mesinha onde eles estavam sentados...”
(Dalton Ribas Nery, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 58190094).

“...com a rotina de trabalho, nas nossas abordagens e informações, a gente consegue saber várias coisas, a gente tinha o conhecimento que ali era um local de distribuição, as drogas chegavam para essa residência, lá acontecia a partição, por alguma facção criminosa que gerencia o comércio de drogas na cidade, e nesse local estariam representantes dessa facção, que seriam os disciplinas, no caso o Delcione e o Yuri, que são responsáveis por aplicar sanções disciplinares nas pessoas que cometem deslizes ai, tanto usuários quanto os próprios membros da facção, e estaria a Tatiane que seria a responsável por coletar o caixa, todas as pessoas que realizam tráfico na cidade, elas pagam uma quantia para essa facção, a Tatiane é responsável por coletar esse dinheiro e fazer os depósitos, a gente sabe através de abordagem de usuários, que a gente aborda, conversa, pergunta, junta uma informação aqui e outra ali e através da nossa parceria com a polícia civil, a gente tem um forte trabalho lá, a gente tinha esse conhecimento, a Caroline a gente tinha o conhecimento de que ela sempre estava junto com a Tatiane, estava sempre junto, a gente via, usuária de drogas também, várias vezes ela foi vista pela guarnição junto com a Tatiane, para fazer depósitos nas agências bancárias, eu participei do momento em que eles foram presos (...) sou comandante da unidade de Gaúcha e recebi uma informação por telefone que aconteceria uma entrega de um material entorpecente para a Tatiane, ela faria a distribuição, e ai a gente, eu acionei o chefe de operações da polícia civil, Dalton, porque no momento estava só eu na administração do núcleo de polícia e mais um policial de serviço e ai como era, na informação eu já recebi que seriam membros da facção criminosa comando vermelho, e ai eu pedi apoio pro Dalton, chefe de operações da polícia civil, a gente montou uma rápida operação ali para monitorar, para ver os próximos passos, como a gente agiria diante desse fato (...) nós passamos a monitorar a casa da Tatiane, o Dalton fazendo um trabalho de investigação, de monitoramento, e eu e outro policial militar garantindo a segurança dele, dessa forma a gente percebeu uma movimentação intensa de alguns conhecidos nossos por realizar tráfico de drogas, o Belarmino que é outro traficante da região, e mais algumas outras pessoas, e ai em certo momento a Tatiane e a Caroline, elas foram para uma região de mata que fica ali em frente da casa, mais um pouco elas saíram, voltaram para a residência, ai a gente continuou monitorando e a gente percebeu que na residência também chegou o Delcione e o Yuri, o que bateu com a informação que a gente tinha que seria feita a partilha desse material entorpecente para ser comercializado, ai da segunda vez que a Tatiane e a Caroline foram para a região de mata a gente optou por abordá-las e lá, na hora ela estava com material entorpecente, se eu não me engano eram aproximadamente novecentos gramas (...) para nós a Tatiane informou que ela estaria guardando para repassar para uma outra pessoa, o Delcione e o Yuri alegavam que só estavam ali no momento da prisão em flagrante da Tatiane, mas essa situação ai a gente sabe que não é verdade, absoluta certeza pelo trabalho que a gente faz no município que eles são traficantes contumazes lá na região e membros de facção criminosa...”
(Matheus Costa Ruggeri, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 58190094).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A apelante
Tatiane Silva Domingues
, nas duas oportunidades em que foi interrogada, confessou parcialmente a prática dos delitos, aduzindo ter recebido certa quantia em dinheiro para pegar a droga escondida em um matagal e entregar para uma certa pessoa, e que a recorrente Caroline, que morava na mesma casa, lhe acompanhou até o local, entretanto, ela estaria esperando na estrada, momento em que foi presa pelos policiais, que acharam a droga antes que pudesse pegar o entorpecente.

Ademais, a referida acusada afirmou que os réus
Delcione
e
Yuri
não tem qualquer ligação com o crime, pois somente estariam na residência para cuidar do filho da Caroline enquanto as duas iam até o matagal buscar a droga (termo de interrogatório, Id. 58189952 e relatório de mídias, Id. 58190094).

Caroline Castro da Silva
, nas duas fases da instrução processual, negou a prática dos crimes, afirmando que no dia da prisão foi chamada pela Tatiane para
“pegar um negócio”
no mato, entretanto, segundo a sua versão, ela não entrou no matagal e foi presa ainda na estrada, além de não saber que o
“negócio”
era entorpecente. Ademais, afirmou nunca ter visto tráfico de drogas na residência e que o seu aparelho de telefone celular ficava desbloqueado e qualquer um poderia ter usado (termo de interrogatório, Id. 58189950 e relatório de mídias, Id. 58190094).

Já os recorrentes
Yuri Vinicius da Silva
e
Delcione Maciel do Nascimento
, quando interrogados nas duas fases da instrução processual, também negaram a prática de qualquer delito, afirmando que estavam simplesmente passando em frente da casa das demais acusadas quando elas lhes pediram para tomar conta de uma criança no local, enquanto elas saiam por um momento, ocasião em que foram presos no interior da residência, apenas por
“estarem no lugar errado”
(termos de interrogatórios, Ids. 58189955 e 58189958, e relatório de mídias, Id. 58190094).

Não obstante a negativa de autoria alegada por parte dos acusados, extrai-se dos autos que as versões apresentadas por eles não encontram respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, especialmente porque foram afastadas pelos dados colhidos nos celulares de todos os agentes, que demonstraram de forma clara a autoria de todos nos delitos que lhes foram imputados.

Conforme ressaltado acima, os policiais receberam denúncias acerca da prática do crime no local e após diversas diligências e campana concluíram que os recorrentes realmente participavam do tráfico de drogas e se associaram para tal finalidade, conforme citado na denúncia, não havendo como acreditar nas negativas de autoria.

Nesse contexto, uma vez comprovada a natureza das substâncias entorpecentes e o fato de que elas pertenciam e eram guardadas pelos apelantes, é inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao crime de tráfico de drogas.

Da mesma forma, ficou evidenciado nos autos que os quatro recorrentes se associaram para a prática de crimes de tráfico de drogas e que tal associação era dotada de estabilidade e de permanência, conclusão que também se extrai das declarações dos policiais ouvidos nas duas fases da instrução processual, ao afirmarem que as diligências e a campana realizadas revelaram a existência da associação dos recorrentes e a reiterada venda de drogas.

Sobre o tema, inclusive, urge consignar que as investigações demonstraram que os réus tinham ligação com outras remessas de entorpecentes apreendidas e que se destinavam a eles, fato que denota de maneira clara a associação de todos para a prática de crimes relacionados com a venda e distribuição de entorpecentes.

Subsidiariamente, a defesa da ré
Tatiane Silva Domingues
requer seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado, argumentando que a referida apelante preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende da inteligência do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
(destaquei).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando os agentes forem primários, de bons antecedentes, não se dedicarem às atividades criminosas e nem integrarem organização criminosa.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é extremamente vago, necessário se faz uma análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge Vicente Silva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua”
(SILVA, Jorge Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006, p. 76).

Nesse desiderato, perfilhando o entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, visualizo que os elementos colhidos durante a instrução criminal evidenciaram que todos os apelantes são pessoas dedicadas à prática da traficância, uma vez que os policiais aduziam que o crime de tráfico vinha acontecendo naquela residência a bastante tempo.

Ademais, conforme bem explicitado na sentença, os denunciados foram condenados também pelo crime de associação para o tráfico, que demanda a existência de estabilidade e permanência, o que evidencia que eles fazem do crime o seu meio de vida.

Desta feita, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que os apelantes efetivavam a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a apreensão do entorpecente, o que confirma as suas dedicações à prática reiterada do crime de tráfico de drogas.

Não bastasse tal circunstância, ressalto que especificamente em relação à ré
Tatiane
, ficou comprovado no feito que ela é reincidente em crime doloso, razão pela qual, obviamente, não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Acerca da tipificação penal da conduta referente ao tráfico de drogas, insofismável decotar que a redação atribuída ao art. 28 da lei de drogas (uso de substância entorpecente) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida, sendo o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2o, da lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise dos elementos de informação e das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas, existindo elementos suficientes para a plena convicção de que tais produtos eram destinados ao fornecimento de terceiros.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente a quantidade do entorpecente (828 gramas de maconha) e a apreensão de balança de precisão, além das circunstâncias em que se deu a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída aos acusados
Delcione, Caroline
e
Yuri
para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Consigno que os referidos agentes, ao serem interrogados nas duas fases da instrução processual, negaram a propriedade dos entorpecentes, aduzindo que nem sequer tinham conhecimento da existência das referidas drogas, e que não há alegação de que seriam usuários e iriam consumir o entorpecente apreendido ou mesmo parte dele.

Em relação aos pedidos de aplicação das penas basilares nos mínimos legais, de início, ressalto que o magistrado de primeiro grau fixou aos recorrentes
Yuri Vinicius da Silva
e
Caroline Castro de Lima
, na primeira fase da dosimetria, as penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e 3 anos de reclusão e 700 dias-multa pela prática da infração de associação para o tráfico, penas estas já fixadas nos mínimos legais previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, não havendo interesse recursal dos referidos acusados em relação à tese defensiva que postula a diminuição das reprimendas.

Por outro lado, no que concerne aos recorrentee
Delcione Maciel do Nascimento
e
Tatiane Silva Domingues,
verifico que o juiz sentenciante fixou as penas de cada um dos delitos em
quantum
pouco superior aos mínimos legais, fundamentando os referidos aumentos na análise conjunta das circunstâncias judiciais que, segundo o seu entendimento, podem ser aplicadas semelhantemente para ambos os delitos.

Nesse contexto, na primeira fase da aplicação da pena, o douto magistrado consignou que apenas as consequências dos crimes eram desfavoráveis aos agentes, conforme se extrai dos seguintes trechos da sentença:

“1) Do réu
Delcione Maciel do Nascimento

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06, verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; não há registro de antecedentes nos termos da Súmula 444 do ST; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas a falta de prova em contrário; o
motivo
dos crimes são reprováveis e identificáveis pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelos tipos; as
circunstâncias
do crime de tráfico e associação ao tráfico não extrapolaram os tipos penais; as
consequências
do crime de tráfico são desconhecidas, pelo que constados autos, não podendo ser considerada como graves. Por outro lado, a do crime de associação ao tráfico foi grave, eis que o réu atuava como “disciplinador", agredindo (dando salve) aqueles que descumprissem as regras da facção criminosa, conforme restou comprovado pelo vídeo constante no CD-ROM de fl. 131.

(...)

3) Da ré
Tatiane Silva Domingues

(...)

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06, verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; há registro de
reincidência
já que a ré possui guia de execução penal ativa (processo n° 3814-83.2016.811.0064), por outro lado não há registro de
maus antecedentes
nos termos da Súmula 444 do ST], mas considerando que a reincidência é causa agravante da pena, deixo de ponderá-la neste momento processual para não incorrer em bis in idem; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas a falta de prova em contrário; o motivo dos crimes são reprováveis e identificáveis pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelos tipos penais; as
circunstâncias
do crime de tráfico e associação ao tráfico não extrapolaram os tipos penais; as
consequências
do crime de tráfico são desconhecidas, pelo que constados autos, não podendo ser considerada como graves. Por outro lado, a do crime de associação ao tráfico foi grave, eis que a ré atuava como "contadora”, movimentando a economia em prol de pessoas que inclusive se encontram presa, no caso seu namorado “LG", conforme restou comprovado pelos comprovantes de depósitos e conversas constantes no CD-ROM de fl. 131...”
(Id. 58190062, pp. 1 e 5-6).

Diante da fundamentação sobredita, verifica-se que o douto julgador reconheceu que em relação ao crime de associação para o tráfico haveria circunstância judicial desfavorável a ambos os agentes, especificamente as consequências do delito, pois um deles exercia o papel de disciplina do grupo, mantendo a “ordem” por meio de ameaças e agressões aos demais integrantes ou mesmo a terceiros e a outra era a contadora dos criminosos, efetuando a distribuição de dinheiro, inclusive para presos e outras pessoas ligadas à associação.

Logo, em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, entendo que a fundamentação sobredita realmente demonstrou a existência de circunstância judicial desfavorável aos agentes, não havendo qualquer reparo a ser feito na primeira fase da dosimetria, pois o juiz sentenciante fixou as reprimendas para cada um dos agentes em 4 anos de reclusão e 800 dias-multa, ou seja, um ano de pena privativa de liberdade e 100 dias-multa acima dos mínimos legalmente previstos, aumento este que é plenamente compatível com a valoração negativa efetuada.

Entretanto, em relação ao delito de tráfico de drogas, embora o magistrado tenha afirmado que todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis aos agentes, ele fixou as reprimendas em 6 anos e 550 dias-multa para cada um dos apelantes, ou seja, correspondente a 1 ano de reclusão e 50 dias-multa acima do mínimo legal previsto, sem que haja fundamentação para a referida majoração.

Destarte, considerando o princípio da individualização da pena e a ausência de vetores que possam justificar o aumento efetuado, entendo que as penas de ambos os agentes, tão somente em relação ao crime de tráfico de drogas, devem ser fixadas nos mínimos legais previsto no art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual
fixo a cada um deles as penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, mantendo inalteradas as demais fases da dosimetria.

Diante da citada redução e após efetuar o somatório das reprimendas, fixo as
penas definitivas
do apelante
Delcione Maciel do Nascimento em 9 anos de reclusão e 1250 dias-multa
, a da recorrente
Tatiane Silva Domingues em 9 anos e 8 meses de reclusão, além de 1.300 dias-multa.

Considerando a pequena redução das reprimendas e que o
quantum
das penas se mantém em patamares superiores a 8 anos de reclusão, além da reincidência da ré
Tatiane
em crime doloso, mantenho o
regime fechado
para os dois apelantes sobreditos.

No que concerne à pretensão da defesa da acusada
Tatiane Silva Domingues
no sentido de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerando a pequena redução das penas e a sua reincidência em crime doloso, obviamente deve ser afastada por expressa disposição legal, já que o referido benefício exige, dentre outros requisitos, que o agente seja não reincidente em crime doloso e que a pena não seja superior a 4 anos.

Considerando o
quantum
de pena privativa de liberdade aplicada (pena superior a 9 anos de reclusão) e a reincidência da recorrente, não é possível substituir a referida pena por restritivas de direitos.

Por fim, conforme já consignado quando do exame da liminar, a defesa dos recorrentes
Yuri Vinicius da Silva
e
Delcione Maciel do Nascimento
pretendia que os referidos acusados pudessem aguardar o julgamento dos seus recursos em liberdade, aduzindo que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Nesse contexto, especificamente em relação ao apelante Yuri, aduziu que ele foi condenado à uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto, fato que impediria a manutenção da sua segregação cautelar em regime fechado, que seria mais grave do que a própria pena que lhe foi imposta.

Acerca do tema, infere-se dos autos que os beneficiários foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, prisões estas que foram convertidas em preventivas, ao argumento que as custódias cautelares seriam necessárias para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos, além dos maus antecedentes dos recorrentes, que demonstrariam a sua reiteração na prática de crimes.

Conforme os autos, ao final do processo sobreveio sentença condenatória pela prática dos dois crimes sobreditos, impondo-se ao recorrente
Delcione
a pena 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao apelante
Yuri
a reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ocasião em que o magistrado manteve as prisões preventivas, aduzindo que ainda estavam presentes os requisitos autorizadores das custódias cautelares.

Inconformados, os recorrentes sustentam que os fundamentos invocados pela autoridade coatora para a manutenção das prisões preventivas não podem subsistir, já que o magistrado teria se baseado unicamente na gravidade abstrata dos delitos e que o réu Yuri foi condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto, fato que impediria a manutenção da sua segregação cautelar em regime fechado.

Não obstante aos argumentos sustentados pela defesa do apelante
Delcione
, verifico que a decisão combatida, em relação a ele, foi devidamente fundamentada na necessidade de segregação para a garantia da ordem pública, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.

Analisando os documentos contidos no feito, verifiquei que o referido apelante foi condenado por manter em depósito certa quantidade de entorpecentes destinada ao tráfico de drogas, além de se associar com outros indivíduos para a prática reiterada do citado delito, reconhecendo-se na decisão que ele possui maus antecedentes criminais.

Ademais, o magistrado ainda ressaltou a gravidade em concreto da sua conduta, considerando a quantidade expressiva dos entorpecentes e as notícias de que o referido agente faria parte da organização criminosa comando vermelho, atuando como “disciplina”.

Logo, a manutenção da segregação cautelar do aludido recorrente está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008) –

destaquei.

Além do mais, conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Diante do contexto apresentado, entendo que os antecedentes do agente já demonstrariam, por si sós, a periculosidade do recorrente e a probabilidade de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade, motivo este mais do que razoável à manutenção da prisão preventiva.

Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso semelhante, com vistas a consubstanciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime. Ademais, consta que ainda foram encontrados aproximadamente 30g (trinta gramas) de maconha, 1 arma de fogo com numeração suprimida e 2 cartuchos de arma de fogo calibre .12. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. Recurso ordinário desprovido...”
(RHC 121.866/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a turma, julgado em 11.2.2020 – destaquei).

Consequentemente, entendo que o ato judicial não padece de ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do citado recorrente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Finalmente, urge ressalta que havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do beneficiário, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Relembro que embora se tenha efetuado uma pequena diminuição da pena do referido acusado, a reprimenda privativa de liberdade foi mantida em patamar superior a 8 anos de reclusão, em regime fechado, não havendo alteração de regime prisional.

Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar e o regime for o fechado.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
” (RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014) – destaquei.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente
Yuri Vinicius da Silva
quando postula a revogação da sua prisão preventiva, pois a análise dos autos revela que ele foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto
, regime este que é incompatível com a manutenção da constrição cautelar em regime fechado nos casos em que inexistem motivos excepcionais para a manutenção da gravosa medida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, e do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o cumprimento da pena só pode ser iniciado após o trânsito em julgado da decisão.

In casu
, verifico que o magistrado sentenciante não revogou a prisão do paciente, limitando-se a aduzir que ainda persistiam os motivos autorizadores da custódia cautelar, entretanto, o julgador não apresentou qualquer fundamento que permitisse a excepcional manutenção do condenado em regime prisional mais grave do que aquele determinado na sentença condenatória.

Não se desconhece que é possível o início do cumprimento imediato da pena privativa de liberdade aplicada, entretanto, a referida providência só é cabível nos casos de manutenção/decretação da prisão preventiva na sentença (conforme ocorreu no feito de origem com os corréus condenados em regime fechado e que tiveram a constrição cautelar mantida), e não em situações nas quais foi fixado o regime diferente do fechado, sem que se apontem motivos excepcionais que permitam a manutenção do beneficiário em situação mais gravosa ou sem que se adequem as regras da prisão ao regime prisional fixado na sentença.

Logo, diante da fundamentação sobredita, mantenho inalterada a decisão prolatada em sede de liminar, permitindo que o apelante
Yuri Vinicius da Silva
aguarde em liberdade o trânsito em julgado da presente decisão, salvo se sobrevierem motivos para que seja decretada nova prisão preventiva.

Da mesma forma, considerando a pequena redução da reprimenda privativa de liberdade, a manutenção do regime fechado de cumprimento da pena e a existência dos requisitos para a manutenção prisão preventiva, ratifico a decisão monocrática e mantenho a prisão preventiva do recorrente
Delcione Maciel do Nascimento
.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos,
afasto as preliminares
suscitadas e, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento aos recursos da apelante Caroline,
mantendo inalterada a sentença condenatória em relação a ela, dou
parcial provimento aos demais apelos
para permitir que o acusado
Yuri Vinicius da Silva aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação
e para diminuir as penas basilares dos apelantes
Delcione Maciel do Nascimento
e
Tatiane Silva Domingues, fixando as reprimendas definitivas de 9 anos de reclusão e 1250 dias-multa
e
9 anos e 8 meses de reclusão, além de 1.300 dias-multa, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021